Tribunal: TJDFT
Processo: 0718737-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718737-51.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: PAULO SERGIO MARTINS DE MOURA D E S P A C H O Intime-se o banco apelante a informar, no prazo de 5 (cinco) dias, novo endereço do apelado, a fim de possibilitar o cumprimento da providência determinada na decisão de ID 46971592, sob pena de ser considerada a desistência quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador